Tribunal: TJMT
Processo: 1000744-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000744-97.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ/MT
Agravante : ADAIL JOSE DE SOUSA
Agravado : ADRIANA PATRICIA BARROS DA SILVA
Número do Protocolo : 1000744-97.2020.8.11.0000
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADAIL JOSE DE SOUSA, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Divórcio c/c Partilha de Bens c/c Guarda Unilateral c/c Alimentos c/c Regulamentação de Visitas” (Proc. 1042181-29.2019.8.11.0041), ajuizada contra o agravante, por ADRIANA PATRICIA BARROS DA SILVA, fixou em 2 salários mínimos os alimentos provisórios em favor dos 3 filhos do agravante.
O agravante alega que não possui condições de arcar com o valor fixado, pois a sua renda mensal é de aproximadamente R$ 4.656,91, e possui gastos com moradia e transporte (já que a casa e o carro do casal ficaram com a ex-esposa), além de gastos com alimentação, pensão alimentícia, dentre outros.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que o valor fixado a título de alimentos seja reduzido para 1 salário mínimo (cf. ID. 30703950).
É a suma.
D E C I D O
A fixação de alimentos, leva-se em conta as possibilidades econômicas do alimentante e as necessidades do alimentado, devendo estas serem supridas sem desfalque desnecessário às condições de sustento daquele.
Por expressa disposição legal, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada” (artigo 1.694, § 1o, do Código Civil).
Na lição de Milton Paulo de Carvalho Filho:
“Trata-se do binômio ‘necessidade do reclamante e possibilidade do devedor’, que deverá ser observado pelo julgador para fixar a verba alimentar. A utilização do critério da proporcionalidade entre essas duas variáveis permitirá ao juiz estabelecer uma prestação alimentar de forma racional equilibrada, sem excessos nem deficiências” (in Código Civil Comentado. Coordenador Cezar Peluso, 3a edição. Barueri/SP: Editora Manole, 2009, pág. 1.844).
Yussef Said Cahali, na obra ‘Dos Alimentos’, 5a. Ed.,Ed. Revista dos Tribunais, pág. 347, ensina que:
“incumbe aos genitores – a cada qual e a ambos conjuntamente – sustentar os filhos, provendo-lhes a subsistência material e moral, fornecendo-lhes alimentação, vestuário, abrigo, medicamentos, educação, enfim, tudo aquilo que se faça necessário à manutenção e sobrevivência dos mesmos. O pai deve propiciar ao filho não apenas os alimentos para o corpo, mas tudo o que for necessário [...] Todos os esforços dos pais devem ser orientados no sentido de fazer do filho por eles gerado um ser em condições de viver por si mesmo, de desenvolver-se e sobreviver sem o auxílio de terceiros, tornado, à sua vez capaz de ter filhos, em condições de criá-los [...]”.
O caso dos autos versa sobre as necessidades dos 3 filhos do agravante, quais sejam, Adail Jose de Souza Junior, de 14 anos, Arthur Silva de Souza, de 12 anos e Andrea Bruna Silva de Souza, de 08 anos de idade.
O agravante demonstra, com a cópia do holerite apresentada no doc. 30703955, que possui rendimentos de aproximadamente R$ 7.000,00, já que devem ser levados em consideração, como parte de seu salário, os valores pagos em razão de empréstimos realizados.
No caso, o agravante não demonstrou que o valor fixado é desproporcional aos seus rendimentos, já que, abatido o valor dos alimentos fixados, ainda sobram aproximadamente R$ 5.000,00, o que é mais que suficiente para o agravante sobreviver.
Ademais, também não há comprovação de que o valor fixado excede as necessidades dos três filhos do recorrente.
Desta forma, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.019), pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, especialmente pelo contraponto ofertado pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que apresente as contrarrazões.
Dê-se vistas à PGJ para manifestação.
Cuiabá-MT, 18 de fevereiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator